Tribunal: TJMT
Processo: 1021136-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021136-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEONICE CASSEMIRA DE ARRUDA SILVA - CPF: 460.645.671-04 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021136-84.2022.811.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Cleonice Cassemira de Arruda Silva

Parte Recorrida:
Americel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL -DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 1.331,14 (um mil e trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
, atinente ao contrato de n. 650423815, bem assim a condenação da ré ao pagamento pelos danos morais decorrentes da informação de existência da dívida na plataforma da Serasa.

2.

De sua vez, a empresa de telefonia requerida defende que a cobrança é legítima, posto que se refere a serviços contratados, utilizados e não adimplidos pela consumidora.

3.

Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos aludidos débitos, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, uma vez que entendeu que não se tratava de negativação de dívida, mas sim de cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome.

4.

Insurgência apenas da parte autora que requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pois alega que a cobrança diz respeito a débito jamais contraído.

5.

Da análise dos autos, observo que neste caso concreto as telas de sistema apresentadas pela recorrida não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, inexistindo nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

6.

Já em relação aos danos morais que a recorrente almeja a fixação, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

7.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

9.

Nesse sentido é o firme entendimento dessa egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1019838-91.2021.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CADASTRO NO SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. O Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

3. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

4. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, a comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. Dano moral não configurado.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido

(N.U 1000322-76.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022